Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-65.2024.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001408-65.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDEVANDRO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 545.127.431-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou embargos improcedentes à execução em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ambiental. Alegações de cerceamento de defesa, impossibilidade de recuperação de área degradada e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2
.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) analisar a possibilidade de recuperação da área degradada diante de sua ocupação posterior; e (
iii
) examinar eventuais excessos na execução.

III
. Razões de decidir

3
.
O julgamento antecipado do mérito, quando os elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte não especifica os fatos que pretendem demonstrar por meio da prova pericial exigida.

4. A responsabilidade civil por danos ambientais, de natureza objetiva e imprescritível, não é eliminada pela impossibilidade superveniente de recuperação da área degradada, que apenas reforça a necessidade de indenização pecuniária integral.

5. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada de projeto demonstrando o montante que se entende devido, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, não sendo suficiente a mera invocação genérica de hipossuficiência econômica.

IV
. Dispositivo e tese

6
.

Recurso

não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A impossibilidade superveniente de recuperação da área degradada não afasta a responsabilidade civil ambiental, mas reforça a necessidade de integral indenização pecuniária. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada de projeto, não bastando a mera invocação genérica de hipossuficiência econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3º;

CPC, art.
355, I
,
370,
p.u
., 373, I, e 917, §3º
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ
,
Tema 437
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEVANDRO RIBEIRO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT
,
que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente no cumprimento de sentença
oriundo dos
embargos à execução n.º 1001408-65.2024.8.11.0008,
vinculado à
ação civil pública n.º 0007103-27.2018.8.11.0008.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
: (
i
)
cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para demonstrar a suposta recuperação natural da área
; (
ii
) i
mpossibilidade de restauração do local, sob a justificativa de que a área teria sido desapropriada e estaria atualmente ocupada por assentados
; e (
iii
)
excesso na execução
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, aduzindo que: (
i
) não houve cerceamento de defesa, uma vez que o acervo probatório constante dos autos era suficiente para a formação da convicção do juízo; (
ii
) o apelante busca rediscutir matéria já transitada em julgado, configurando conduta meramente protelatória; (
iii
) a execução decorre de título judicial líquido e certo, lastreado em parecer técnico elaborado por engenheiro florestal do Ministério Público, que quantificou os danos ambientais;
e
(
iv
) a responsabilidade civil ambiental é objetiva e imprescritível, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
não provimento do recurso
, reforçando a suficiência do conjunto probatório e a impossibilidade de afastamento da responsabilidade do apelante sem a devida comprovação de suas alegações.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEVANDRO RIBEIRO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente no cumprimento de sentença oriundo dos embargos à execução n.º 1001408-65.2024.8.11.0008, vinculado à ação civil pública n.º 0007103-27.2018.8.11.0008.

Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) analisar a possibilidade de recuperação da área degradada diante de sua ocupação posterior; e (
iii
) examinar eventuais excessos na execução.

Pois bem.

Quanto ao cerceamento de defesa,
o

apelante
sustenta que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a recuperação natural da área
.

I
nicialmente, i
mporta frisar que o julgamento antecipado do mérito é prerrogativa do magistrado quando os elementos probatórios existentes nos autos forem suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 355, inciso I
, do Código de Processo Civil.

O
art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de indeferir diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa”
. (TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2018).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que o
feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020), bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019).
[
g.n
.]

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada a respeito da matéria, conforme se verifica do Tema Repetitivo n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

No caso, o

magistrado de primeiro grau procedeu acertadamente ao julgar antecipadamente a lide, considerando o robusto acervo probatório documental já constituído nos autos
do cumprimento de sentença com liquidação n.º
0007103-27.2018.8.11.0008,
em especial o Relatório Técnico nº 585/2021 elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (Id. 67264929
, p. 141-145 dos supracitados autos
), que apresenta detalhada avaliação técnica do dano ambiental e sua respectiva valoração econômica.

Destaque-se que, embora o apelante tenha manifestado interesse genérico na produção de provas, não especificou quais fatos pretendia demonstrar por meio da perícia requerida, nem apresentou nenhum elemento probatório mínimo que sustentasse sua alegação de recuperação natural da área degradada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Diante disso, contrariamente ao alegado pelo apelante, não restou demonstrado o cerceamento de defesa, visto que as provas constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo prolator da sentença impugnada.

No tocante à impossibilidade de recuperação da área
, mais precisamente
sob o argumento de que foi posteriormente ocupada por assentados,
tal alegação
não afasta a responsabilidade civil ambiental. Com efeito, a responsabilidade por danos ambientais, de natureza objetiva e imprescritível, decorre de expressa previsão constitucional (
CF,
art. 225, §3º) e se consolida na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Outrossim, a eventual inviabilidade da recuperação
in natura

da área degradada
não extingue a obrigação de reparar o dano
, mas sim reforça a necessidade de integral compensação pecuniária. O princípio da
reparação integral do dano ambiental
impõe que, na impossibilidade de restauração natural, seja aplicada
medida compensatória equivalente
, o que foi corretamente determinado na sentença recorrida.

No
que tange
à alegação de
excesso na execução
, verifica-se que o apelante não cumpriu o ônus processual específico previsto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação, na petição inicial dos embargos, de memória discriminada de cálculo demonstrando o montante que entende devido.

Ademais, a mera
invocação genérica de hipossuficiência econômica
, sem a devida demonstração objetiva do alegado excesso e da quantia correta,
não se presta a infirmar a quantificação do dano
realizada pelo órgão ministerial, respaldada em criteriosa análise técnica conduzida por corpo especializado.

Importante ressaltar que o próprio
Relatório Técnico ministerial
indicava a possibilidade de
substancial redução do valor da condenação
(de
R$ 775.109,37
para
R$ 21.338,50
) caso o apelante tivesse apresentado e implementado um
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
. No entanto, mesmo diante dessa expressiva diferença de valores e das diversas oportunidades processuais concedidas, o recorrente
manteve-se inerte quanto à apresentação do PRAD
, evidenciando sua resistência ao cumprimento das obrigações ambientais e corroborando a
adequação do montante fixado na sentença
.

Não incide, na hipótese, o que prescreve o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025